Tribunal: STF
Processo: ARE 1562936
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DEFESA QUE SE INSURGE CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA VISITA PERIÓDICA AO LAR. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Segundo se infere do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre a carta de execução de sentença nº 0364643- 71.2009.8.19.0001, decorrente de suas condenações nas penas dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, que o sujeitaram ao cumprimento de 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com previsão de término de pena para o dia 02 de novembro de 2032.



    2. No dia 18 de agosto de 2022, o MM Juiz da Vara de Execuções Penais se convenceu da presença dos requisitos legais e concedeu ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto, e indeferiu o pedido de visita periódica ao lar.



    3. Não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que o Julgador monocrática analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a indeferir o pedido de visita periódica à família, ante a ausência do cumprimento do requisito previsto no artigo 123, III, da Lei nº 7.210/84.



    4. A progressão do regime fechado para o semiaberto não traz como consequência automática o de-ferimento do aludido benefício, para cuja concessão se impõe a análise de requisitos de natureza subjetiva pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, com prévia manifestação do Ministério Público e da autoridade penitenciária, tal como dispõe o referido diploma legal.



    5. A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto com o histórico penitenciário do condenado, com a previsão do término da execução da pena e com a gravidade concreta das condutas que ensejaram a condenação.



    6. Ao indeferir o pedido de visita periódica ao lar, o douto Julgador nada mais fez do que julgá-lo incompatível com os objetivos da pena, em observância à regra do artigo 123, III, da Lei de Execuções Penais.



    7. Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade, o que se dá, inicialmente, com a progressão do regime prisional.



    8. A saída extramuros, por sua vez, também constitui importante instrumento ressocializador, mas deve ser concedida com mais cautela e de forma gradual, na medida em que o condenado dispõe de maior liberdade, ao permanecer em contato direto com a sua família e com a sociedade.



    9. No caso em exame, o pouco tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, cerca de 10 meses, não se mostra suficiente a preparar o apenado para a saída extramuros, cuja liberdade exige elevado grau de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito o agravante.



    10. O agravante tem contra si um histórico composto de diversas faltas disciplinares de natureza grave, às quais se incluem evasão do sistema penitenciário e nova prática de crime doloso durante o tempo em que esteve solto.



    11. Como bem destacado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018” (AgRg no HC n. 795.970/SC, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). Nesse sentido, o entendimento do Ministro Joel Ilan Paciornik, para quem “não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado” (AgRg no HC n. 734.258/SC, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022).



    12. Com isso, conclui-se que as reiterações criminosas do apenado durante o período em que esteve solto evidenciam a necessidade de um tempo mais extenso de cumprimento da pena no regime semiaberto, como forma de prepará-lo prudente e gradativamente ao convívio em sociedade. Precedentes.



    RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada apenas nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incide na espécie a Súmula 282/STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ACORDOS TRABALHISTAS. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA VALIDADE DO PAGAMENTO DA PARCELA REFERENTE AO FGTS DIRETAMENTE AOS EMPREGADOS. LEI 9.491/1997. ARTIGO 7º, III, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA SUSCITADA ORIGINARIAMENTE EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO AUSENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA SEM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. ARE 748.371. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.065.617/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/10/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ACIDENTE DE TRABALHO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI 8.213/91. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmulas 282. 2. Além disso, quanto à questão de fundo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/91). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude do parcial provimento do recurso de apelação do Recorrente para o fim de conceder-lhe a isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 129 da Lei 8.213/91” (ARE 1.072.565/PR–AgR Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/04/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Segundo se infere do Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante cumpre a carta de execução de sentença nº 0364643-71.2009.8.19.0001, decorrente de suas condenações nas penas dos delitos de roubo circunstanciado e extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, que o sujeitaram ao cumprimento de 16 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, com previsão de término de pena para o dia 02 de novembro de 2032.



    No dia 18 de agosto de 2022, o MM Juiz da Vara de Execuções Penais se convenceu da presença dos requisitos legais e concedeu ao paciente a progressão do regime fechado para o semiaberto, e indeferiu o pedido de visita periódica ao lar: [...]



    Com isso, percebe-se que não restou configurada nenhuma ilegalidade na decisão contra a qual se insurge o agravante, na medida em que o Julgador monocrática analisou com o devido cuidado as questões postas a seu julgamento, exteriorizando as razões de fato e de direito que o convenceram a indeferir o pedido de visita periódica à família, ante a ausência do cumprimento do requisito previsto no artigo 123, III, da Lei nº 7.210/84, in expressi verbis: [...]



    Deveras, a progressão do regime fechado para o semiaberto não traz como consequência automática o deferimento do aludido benefício, para cuja concessão se impõe a análise de requisitos de natureza subjetiva pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, com prévia manifestação do Ministério Público e da autoridade penitenciária, tal como dispõe o referido diploma legal.



    A situação do apenado deve ser aferida com especial atenção às peculiaridades do caso concreto, como forma de sopesar o tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto com o histórico penitenciário do condenado, com a previsão do término da execução da pena e com a gravidade concreta das condutas que ensejaram a condenação.



    Ao indeferir o pedido de visita periódica ao lar, o douto Julgador nada mais fez do que julgá-lo incompatível com os ob-jetivos da pena, em observância à regra do artigo 123, III, da Lei de Execuções Penais.



    Com base no caráter ressocializador da sanção penal, o legislador ordinário instituiu o sistema da progressividade, cujo objetivo se resume em estimular a busca do bom comportamento carcerário, como forma de o condenado entender a importância do respeito mútuo nas relações sociais e prepará-lo para a convivência em nossa sociedade, o que se dá, inicialmente, com a progressão do regime prisional.



    A saída extramuros, por sua vez, também constitui importante instrumento ressocializador, mas deve ser concedida com mais cautela e de forma gradual, na medida em que o condenado dispõe de maior liberdade, ao permanecer em contato direto com a sua família e com a sociedade.



    No caso em exame, o pouco tempo de cumprimento da sanção penal no regime semiaberto, cerca de 10 meses, não se mostra suficiente a preparar o apenado para a saída extramuros, cuja liberdade exige elevado grau de responsabilidade e consciência das obrigações a que estará sujeito o agravante.



    Ademais, o agravante tem contra si um histórico composto de diversas faltas disciplinares de natureza grave, às quais se incluem evasão do sistema penitenciário e nova prática de crime doloso durante o tempo em que esteve solto.



    Como bem destacado pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a autorização para saídas temporária leva em consideração o comportamento do sentenciado no cumprimento de pena. Precedentes. Na hipótese em questão, consta no boletim informativo de pena que o executado possui histórico com registros de várias faltas disciplinares no curso do cumprimento de pena, dentre as quais duas evasões, uma em 2017 e outra em 2018” (AgRg no HC n. 795.970/SC, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023). [...]



    Com isso, conclui-se que as reiterações criminosas do apenado durante o período em que esteve solto evidenciam a necessidade de um tempo mais extenso de cumprimento da pena no regime semiaberto, como forma de prepará-lo prudente e gradativamente ao convívio em sociedade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente